Tribunal: TJES
Processo: 5002700-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002700-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado firmados em nome do autor, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, e, no mérito, a validade das contratações, com base em documentos bancários e no uso dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do depoimento pessoal do autor, requerido pela instituição financeira, configura cerceamento de defesa, diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado do mérito impede a parte de produzir prova essencial ao esclarecimento dos fatos, especialmente em controvérsias sobre a autenticidade de contratos bancários impugnados.
4. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura, inclusive por meio de prova técnica ou outros meios admitidos, como o depoimento pessoal.
5. A parte tem o direito de tentar demonstrar a veracidade do contrato bancário por todos os meios de prova legalmente admitidos, não se podendo presumir a regularidade da contratação apenas pela juntada de documentos unilaterais e extratos bancários.

6. O indeferimento do depoimento pessoal do autor, expressamente requerido pela instituição financeira, compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando visa à obtenção de confissão sobre a assinatura impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento do depoimento pessoal da parte, requerido para esclarecer a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado, configura cerceamento de defesa.

2. É direito da instituição financeira produzir prova por todos os meios legalmente admitidos para demonstrar a regularidade da contratação, inclusive por meio de depoimento pessoal da parte autora.
3. A simples juntada de contrato e extratos bancários não supre a controvérsia quanto à autenticidade da assinatura quando há impugnação específica.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Alexandre Puppim, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14518165) interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (Iid. 14518159) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 626162516 e nº 624376897; ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; e iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção do depoimento pessoal do autor, que reputa essencial. No mérito, reitera a validade das contratações, a comprovação do repasse dos valores e a utilização destes pelo apelado, o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a ilicitude de sua conduta. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos consectários legais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14518162), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002700-66.2023.8.0030

DATA DA SESSÃO:- 07/10/2025

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14518165) interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (Iid. 14518159) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 626162516 e nº 624376897; ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; e iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção do depoimento pessoal do autor, que reputa essencial. No mérito, reitera a validade das contratações, a comprovação do repasse dos valores e a utilização destes pelo apelado, o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a ilicitude de sua conduta. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos consectários legais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14518162), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

*

V O T O

O
SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14518165) interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (Iid. 14518159) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 626162516 e nº 624376897; ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; e iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção do depoimento pessoal do autor, que reputa essencial. No mérito, reitera a validade das contratações, a comprovação do repasse dos valores e a utilização destes pelo apelado, o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a ilicitude de sua conduta. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos consectários legais.

1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova oral, especificamente o depoimento pessoal do autor/apelado, que considerava imprescindível para o esclarecimento dos fatos. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Nosso ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias para a solução do litígio, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é autorizado pelo art. 355, I, do mesmo diploma, quando a questão de mérito for de direito e de fato, mas não houver necessidade de produzir outras provas. É exatamente o caso dos autos. A controvérsia sobre a existência de relação jurídica e a legitimidade dos descontos pode ser inteiramente dirimida a partir da robusta prova documental já coligida aos autos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

2) MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício do apelado.

A sentença, com a devida vênia, merece reforma.

Ainda que a relação jurídica seja de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por fraudes seja objetiva (Súmula 479/STJ), a análise do caso concreto não pode ignorar as provas produzidas e o comportamento adotado pelo consumidor.

O banco apelante apresentou os instrumentos contratuais (ids. 14518147 e 14518148) bem como os comprovantes de TED que atestam, de forma inequívoca, o crédito dos valores líquidos dos empréstimos na conta corrente pessoal do apelado (Agência 696, C/C 16302-1, Banco Itaú), a saber: R$ 2.229,87, creditado em 17/11/2020 (id. 14518150) e R$ 1.986,18, creditado em 17/12/2020 (id. 14518149). Além disso, os extratos bancários acostados aos autos (id. 14518144) demonstram que o apelado, após o recebimento dos valores, não os devolveu nem os recusou, mas, ao contrário, deles dispôs, realizando saques e outras operações que consumiram o capital nos dias imediatamente subsequentes.

A conduta do consumidor que, a despeito de alegar o desconhecimento do empréstimo, recebe a quantia em sua conta e a incorpora ao seu patrimônio, é manifestamente contraditória e viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações jurídicas (art. 422, CC).

Aplica-se à hipótese a teoria dos atos próprios, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é lícito à parte, após se beneficiar dos efeitos de um ato (o recebimento do dinheiro), vir a juízo negá-lo para se eximir das obrigações correspondentes. A aceitação tácita, por meio do uso do capital transferido, convalida o negócio jurídico e torna a alegação de fraude posterior um comportamento juridicamente reprovável.

Nesse diapasão, reconhecida a validade dos negócios jurídicos, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor constituem mero exercício regular de um direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e de restituir as parcelas pagas.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Pedi vista ante o julgamento ocorrido na mesma sessão envolvendo matéria análoga a dos presentes autos (5002575-69.2021.8.08.0030 e 5001230-89.2022.8.08.0044), mas com resultado diverso, aliás, como ressaltado pelo próprio relator.

No presente caso, acompanho o relator quanto ao provimento do recurso, entretanto, não para reformar a r. sentença, mas decretar sua anulação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Para fundamentar seu voto, entendeu o ilustre relator que "o banco apelante apresentou os instrumentos contratuais (ids. 14518147 e 14518148) bem como os comprovantes de TED que atestam, de forma inequívoca, o crédito dos valores líquidos dos empréstimos na conta corrente pessoal do apelado (Agência 696, C/C 16302-1, Banco Itaú), a saber: R$ 2.229,87, creditado em 17/11/2020 (id. 14518150) e R$ 1.986,18, creditado em 17/12/2020 (id. 14518149). Além disso, os extratos bancários acostados aos autos (id. 14518144) demonstram que o apelado, após o recebimento dos valores, não os devolveu nem os recusou, mas, ao contrário, deles dispôs, realizando saques e outras operações que consumiram o capital nos dias imediatamente subsequentes".

Bem como que "a conduta do consumidor que, a despeito de alegar o desconhecimento do empréstimo, recebe a quantia em sua conta e a incorpora ao seu patrimônio, é manifestamente contraditória e viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações jurídicas (art. 422, CC)".

Entendo, entretanto, que a juntada dos instrumentos contratuais e o depósito realizado, por si só, não se mostram suficientes para afastar o direito do apelado, aliás, como decidido nos autos dos processos julgados anteriormente e supracitados.

Digo isso, ainda, pelo fato do
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema 1.061
, já ter firmado entendimento de incumbir à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive por meio de prova técnica, quando impugnada a autenticidade da assinatura
in verbis:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Neste ponto, muito embora o banco não tenha requerido a produção de prova pericial, foi expresso em postular o depoimento pessoal do apelado, objetivando, ante a natureza da prova, a confissão do apelado quando a assinatura do contrato acostado.

Entendo, nesse ponto, não ser possível acolher a tese de ausência de prova quanto a autenticidade da assinatura para reconhecer o direito do apelado, quando indeferido o pedido de produção de prova consubstanciada no depoimento pessoal do mesmo. É direito da parte tentar comprovar a regularidade da contratação por todos os meios de prova possíveis, inclusive através de depoimento pessoal.

Diante do exposto, entendo por dar provimento ao apelo para anular a sentença e determinar seja renovada a instrução processual com o depoimento pessoal do apelado.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR e os autos irão com pedido de vista para a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 04/11/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, Senhor Presidente, acompanho a divergência do eminente Desembargador Alexandre Puppim, dando provimento ao apelo e anulando a respeitável sentença, para reabertura da instrução processual.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão presencial do dia 07/10/25

Pedido de vista - Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Pedi vista ante o julgamento ocorrido na mesma sessão envolvendo matéria análoga a dos presentes autos (5002575-69.2021.8.08.0030 e 5001230-89.2022.8.08.0044), mas com resultado diverso, aliás, como ressaltado pelo próprio relator.

No presente caso, acompanho o relator quanto ao provimento do recurso, entretanto, não para reformar a r. sentença, mas decretar sua anulação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Para fundamentar seu voto, entendeu o ilustre relator que "o
banco apelante apresentou os instrumentos contratuais (ids. 14518147 e 14518148) bem como os comprovantes de TED que atestam, de forma inequívoca, o crédito dos valores líquidos dos empréstimos na conta corrente pessoal do apelado (Agência 696, C/C 16302-1, Banco Itaú), a saber: R$ 2.229,87, creditado em 17/11/2020 (id. 14518150) e R$ 1.986,18, creditado em 17/12/2020 (id. 14518149). Além disso, os extratos bancários acostados aos autos (id. 14518144) demonstram que o apelado, após o recebimento dos valores, não os devolveu nem os recusou, mas, ao contrário, deles dispôs, realizando saques e outras operações que consumiram o capital nos dias imediatamente subsequentes".

Bem como que "a conduta do consumidor que, a despeito de alegar o desconhecimento do empréstimo, recebe a quantia em sua conta e a incorpora ao seu patrimônio, é manifestamente contraditória e viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações jurídicas (art. 422, CC)".

Entendo, entretanto, que a juntada dos instrumentos contratuais e o depósito realizado, por si só, não se mostram suficientes para afastar o direito do apelado, aliás, como decidido nos autos dos processos julgados anteriormente e supracitados.

Digo isso, ainda, pelo fato do
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema 1.061
, já ter firmado entendimento de incumbir à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive por meio de prova técnica, quando
impugnada a autenticidade da assinatura

in verbis:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Neste ponto, muito embora o banco não tenha requerido a produção de prova pericial, foi expresso em postular o depoimento pessoal do apelado, objetivando, ante a natureza da prova, a confissão do apelado quando a assinatura do contrato acostado.

Entendo, nesse ponto, não ser possível acolher a tese de ausência de prova quanto a autenticidade da assinatura para reconhecer o direito do apelado, quando indeferido o pedido de produção de prova consubstanciada no depoimento pessoal do mesmo.
É direito da parte tentar comprovar
a regularidade da contratação por todos os meios de prova possíveis, inclusive através de depoimento pessoal.

Diante do exposto, entendo por dar provimento ao apelo para anular a sentença e determinar seja renovada a instrução processual com o depoimento pessoal do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 04/11/2025

Voto: Acompanhar o voto de divergência.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Com a devida vênia ao e. Relator, acompanho o voto divergente inaugurado pelo e.
Desembargador Alexandre Puppim, no sentido de dar provimento ao apelo e anular a sentença recorrida, determinando a reabertura da instrução processual
.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002700-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14518165) interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (Iid. 14518159) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 626162516 e nº 624376897; ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; e iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção do depoimento pessoal do autor, que reputa essencial. No mérito, reitera a validade das contratações, a comprovação do repasse dos valores e a utilização destes pelo apelado, o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a ilicitude de sua conduta. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos consectários legais.

1)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova oral, especificamente o depoimento pessoal do autor/apelado, que considerava imprescindível para o esclarecimento dos fatos. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Nosso ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias para a solução do litígio, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é autorizado pelo art. 355, I, do mesmo diploma, quando a questão de mérito for de direito e de fato, mas não houver necessidade de produzir outras provas. É exatamente o caso dos autos. A controvérsia sobre a existência de relação jurídica e a legitimidade dos descontos pode ser inteiramente dirimida a partir da robusta prova documental já coligida aos autos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

2)
MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício do apelado.

A sentença, com a devida vênia, merece reforma.

Ainda que a relação jurídica seja de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por fraudes seja objetiva (Súmula 479/STJ), a análise do caso concreto não pode ignorar as provas produzidas e o comportamento adotado pelo consumidor.

O banco apelante apresentou os instrumentos contratuais (ids. 14518147 e 14518148) bem como os comprovantes de TED que atestam, de forma inequívoca, o crédito dos valores líquidos dos empréstimos na conta corrente pessoal do apelado (Agência 696, C/C 16302-1, Banco Itaú), a saber: R$ 2.229,87, creditado em 17/11/2020 (id. 14518150) e R$ 1.986,18, creditado em 17/12/2020 (id. 14518149). Além disso, os extratos bancários acostados aos autos (id. 14518144) demonstram que o apelado, após o recebimento dos valores, não os devolveu nem os recusou, mas, ao contrário, deles dispôs, realizando saques e outras operações que consumiram o capital nos dias imediatamente subsequentes.

A conduta do consumidor que, a despeito de alegar o desconhecimento do empréstimo, recebe a quantia em sua conta e a incorpora ao seu patrimônio, é manifestamente contraditória e viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações jurídicas (art. 422, CC).

Aplica-se à hipótese a teoria dos atos próprios, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é lícito à parte, após se beneficiar dos efeitos de um ato (o recebimento do dinheiro), vir a juízo negá-lo para se eximir das obrigações correspondentes. A aceitação tácita, por meio do uso do capital transferido, convalida o negócio jurídico e torna a alegação de fraude posterior um comportamento juridicamente reprovável.

Nesse diapasão, reconhecida a validade dos negócios jurídicos, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor constituem mero exercício regular de um direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e de restituir as parcelas pagas.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.